Tribunal: TJSP
Processo: 2166258-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166258-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ROSSINEIA NARITA DA SILVA ROHWEDDER, é agravado PASSARIN
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166258-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13939
2
Agravo de Instrumento no 2166258-68.2020.8.26.0000
Agravante: Rossineia Narita da Silva Rohwedder
Agravado: Passarin Indústria e Comércio de Bebidas Ltda.
Interessado: Xeretão Comércio de Bebidas Ltda
Comarca: Campinas
Voto no 13939
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da
Personalidade
jurídica.
Deferimento
do
pedido
e
determinação de inclusão da sócia no polo passivo da ação
executiva. Hipótese em que não restou comprovado o abuso de personalidade,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou
confusão patrimonial. Ausência dos requisitos
autorizadores da medida. Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Ricardo Hoffmann, que
acolheu a desconsideração da personalidade jurídica e determinou a
inclusão da recorrente no polo passiva da ação executiva.
Em síntese, a recorrente sustenta que não
houve comprovação da utilização da empresa executada pela sócia para
a prática de fraudes e a ocorrência de abuso de direito. Menciona que a
responsabilidade, no caso de sociedade limitada, deve ser limitada ao
valor de suas quotas sociais. Afirma que a dissolução irregular, por si
só, não pode gerar a desconsideração da personalidade jurídica. Alega
que a empresa executada possui bens móveis e imóveis e há
possibilidade de quitação da dívida pela devedora principal. Argumenta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166258-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13939
3
que houve o regular distrato da empresa executada em 01/03/2014, com
capital totalmente integralizado e nesse caso, os sócios apenas
responderiam patrimonialmente nos limites dos ativos recebidos no
momento da extinção da sociedade. Acrescenta que da liquidação não
resultou partilha de ativos e desse modo, não haveria possibilidade de
sucessão processual obrigações sociais. Pede a reforma da decisão
agravada com o afastamento da desconsideração da personalidade
jurídica.
Recurso inicialmente distribuído ao Exmo.
Des. José Marcos Marrone, integrante da 23a Câmara de Direito Privado
(fls. 56) e posteriormente redistribuído a este Relator, em cumprimento
à Decisão Monocrática de fls. 57/58.
Efeito suspensivo deferido (fls. 64/65).
Contraminuta apresentada às fls. 69/73.
É o relatório.
Sobre a desconsideração da personalidade
jurídica, dispõe o art. 50 do Código Civil de 2002 que, “Em caso de
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações
de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso”.
Para se desconsiderar a personalidade
de pessoa jurídica é necessária a existência, no mínimo, de
indícios veementes de fraude, má-fé ou simulações, com uso
da sociedade de forma ilícita, a favor dos sócios e em
prejuízo dos credores, o que precisa estar demonstrado nos
autos.
Ressalte-se
que
no
presente
caso,
os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166258-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13939
4
fundamentos aceitos pelo Juízo de origem restringem-se à dissolução
irregular da sociedade e falta de bens penhoráveis.
Não há prova concreta de ilícitos ou
irregularidades graves que caracterizem o desvio de finalidade ou a
confusão patrimonial e sejam denunciadores de abuso da personalidade.
A agravada não comprovou a ocorrência de
abuso
da
personalidade
jurídica
das
sociedades
executadas,
caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos
termos do artigo 50 do Código Civil, o que não pode ser presumido.
E ainda, conforme entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça, a mera demonstração da
insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da
empresa, por si só, não ensejam a desconsideração da
personalidade jurídica:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS.
ENCERRAMENTO
DAS
ATIVIDADES
OU
DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE.
INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
DOLO.
NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa
jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica,
ensejando a limitação dos riscos do empreendedor
ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no
uso da personalidade jurídica justificaram, em
lenta evolução jurisprudencial, posteriormente
incorporada ao direito positivo brasileiro, a
tipificação de hipóteses em que se autoriza o
levantamento do véu da personalidade jurídica
para atingir o patrimônio de sócios que dela
dolosamente se prevaleceram para finalidades
ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de
restrição ao princípio da autonomia patrimonial
da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se
coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que
relega sua aplicação a casos extremos, em que a
pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166258-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13939
5
fraudulentos, configurado mediante o desvio da
finalidade
institucional
ou
a
confusão
patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou
dissolução, ainda que irregulares, da sociedade
não são causas, por si só, para a desconsideração
da personalidade jurídica, nos termos do Código
Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos.”
(EREsp
1306553/SC,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 10/12/2014, DJe 12/12/2014).
Destarte, não preenchidos todos os requisitos
legalmente exigidos que justificassem a medida extrema da
desconsideração da personalidade jurídica, a decisão agravada merece
ser reformada.
Pelos motivos expostos, dá-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator